Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão interlocutória que deferiu a concessão de medida cautelar para determinar a abstenção de aproximação do suposto autor, por qualquer meio, da suposta vítima.

2. Nos termos do art. 78 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a apelação criminal é cabível contra sentença de natureza penal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime, e será processada e julgada de acordo com a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

3. Dessa forma, ainda que considerado o Princípio da Fungibilidade e admitido o recurso inominado como apelação, não estão presentes as hipóteses legais de cabimento do recurso, o que enseja o seu não conhecimento.

4. Conforme parecer do Ministério Público (ID 51080373), até o presente momento, não houve sequer o oferecimento da denúncia pelo titular da ação, o que afasta o cabimento da apelação em face de decisão interlocutória. Ausentes, portanto, as hipóteses legais de cabimento, não conheço do recurso interposto.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.